Tribunal: STF
Processo: ARE 1419380
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSTENTAÇÃO ORAL: RESOLUÇÕES/STF NS. 642 E 669/2020 E LEI N. 11.365/2022: NÃO CABIMENTO: PEDIDO INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 9.3.2023, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Girleu Oliveira de Asevedo, ao fundamento de descabimento do recurso ou de outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem e também por não terem sido impugnados todos os fundamentos da decisão agravada (doc. 23). 



    Contra essa decisão Girleu Oliveira de Asevedo interpôs o presente agravo regimental.



    2. Em 22.3.2023, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar em 31.3.2023.



    Em 22.3.2023, pela Petição/STF n. 27.431/2023, o agravante requereu ”seja deferida a realização de sustentação oral, por ocasião do julgamento deste Recurso, com fundamento no art. 7º, § 2º, inciso IV, da Lei 14.365/2002 que alterou a Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), devido à particularidade do caso” (doc. 29).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    Buscou-se, com essa norma, a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    4. As alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral.



    A Lei n. 14.365, de 2.6.2022 alterou o art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), para incluir o § 2º-B:



    “Art. 7º (…)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I - recurso de apelação; 



    II - recurso ordinário;



    III - recurso especial;



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.



    Com a alteração legislativa, assegura-se a sustentação oral em recurso extraordinário, o que não é o caso dos autos.



    5. Pelo exposto, por incabível, indefiro o requerimento de sustentação oral.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora